Tribunal: TJMT
Processo: 1028755-47.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028755-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Itcd
. Decadência. Lançamento de ofício. Termo inicial do prazo quinquenal. Não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em
Ação Declaratória de Nulidade

e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ITCD, ao reconhecer a decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 173, I, do CTN. A parte apelante sustenta a tempestividade do lançamento realizado em 24.8.2018, por entender que o prazo decadencial teria início em 1.1.2014, com base na data de vencimento do tributo, em 1.1.2013. Requer a reforma da sentença e o restabelecimento da exigibilidade da CDA. A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.048 do STJ.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário referente ao ITCD, cujo fato gerador ocorreu em dezembro de 2012, foi constituído tempestivamente ou se está atingido pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dispõe o art. 173, I, do CTN.

4.
Nos casos de ITCD não declarado pelo contribuinte, aplica-se a regra do lançamento de ofício, conforme art. 149, II, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 1º de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.048 e na Súmula 555, consolidou o entendimento de que, inexistente declaração do contribuinte, o prazo para constituição do crédito tributário deve observar exclusivamente o art. 173, I, do CTN.

6.
No caso, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2012, iniciando-se o prazo decadencial em
1º.
1.2013 e encerrando-se em 31.12.2017; como o crédito foi constituído apenas em 24.8.2018, resta configurada a decadência.

7.
Diante da decadência, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%.

IV
. Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, II; 150; 173, I; CPC/2015, a
rt. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.048; STJ, Súmula 555; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1127056/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na
Ação
Declaratória de Nulidade

n. 1028755-47.2019.8.11.0041
e reconheceu a decadência do crédito tributário relativo à Certidão de Dívida Ativa n. 201997149, declarando sua nulidade.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do prazo decadencial.

Afirma que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2012, com vencimento em 1.1.2013, e que, por aplicação do art. 173, I, do CTN, o prazo de cinco anos teria início apenas em 1.1.2014, encerrando-se em 31.12.2018.

Sustenta que a constituição do crédito,
efetivada
em 24.8.2018, foi tempestiva e, portanto, não há falar em decadência.

Acrescenta que, como a exigibilidade da CDA foi suspensa pela propositura da presente ação, não houve prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da decadência e restabelecer a validade da certidão.
(Id
284759358
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o juízo singular aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1.048 do STJ, segundo a qual, nos casos de ITCD não declarado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, o que, no caso, ocorreu em 1.1.2013, com termo final em 31.12.2017. Ressalta que o crédito foi constituído apenas em 24.8.2018, o que confirma a decadência. Argumenta ainda que, mesmo sob a ótica do apelante, haveria vício na notificação do contribuinte no processo administrativo. Requer o não provimento do recurso.
(Id 284759363).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em exame,
o apelado
ajuizou ação declaratória de nulidade de CDA com pedido de tutela provisória de urgência, visando
à

declaração de nulidade
da Certidão de Dívida Ativa n. 201997149, no valor de R$ 55.838,42, sob o argumento de que o crédito tributário referente ao ITCD estaria fulminado pela decadência, uma vez que o fato gerador (doação) ocorreu em 2012 e a constituição do crédito só se deu em 2018. Alegou, ainda, a nulidade da CDA por ausência de notificação válida no processo administrativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a decadência do crédito tributário com base no art. 173, I, do CTN, e declarou a nulidade da CDA n. 201997149.

Contra essa sentença, recorre o apelante, alegando que o prazo decadencial somente teria início em 1.1.2014, considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 1.1.2013. Sustenta que o lançamento foi efetuado tempestivamente, em 24.8.2018, dentro do quinquênio contado
a partir de 1.1.2014. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a decadência e restabelecer a exigibilidade da CDA.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência do crédito tributário
inscrito na
CDA n. 201997149
.

A respeito da matéria,
sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após
5
(cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.
(Destaquei).

No
presente caso, o lançamento do tributo devido
ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Consoante o artigo supracitado,
nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entretanto,
na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, inciso II, do CTN:

“Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”
.
(Destaquei)
.

Nesse contexto,
é
o que dispõe a Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento,
passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo.

A
propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
. PARTE DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA.
1
. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado in
casu
. 3.
Na hipótese de o contribuinte não apresentar declaração, tampouco realizar o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, de que cuida o Tema n. 163, firmou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
." 5. No caso em exame, o acórdão regional reconheceu a decadência apenas dos débitos cujos vencimentos ocorreram até 31/12/1988, considerando
que o lançamento deu-se em agosto de 1994, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos dispositivos de regência.
6 .
Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1127056/SP 2017/0156759-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, 4.10.2021,
T1.)
”.

No caso em exame, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 201997149, o fato gerador da infração ocorreu em dezembro de 2012, conforme discriminado no quadro demonstrativo do crédito.

Com isso, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de
1º de janeiro de 2013, de modo que o Fisco teria até
1º de janeiro de 2018
para constituir definitivamente os créditos
.

Conforme consta na referida CDA, a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário apenas em 24.8.2018.

Logo, considerando
os marcos
acima mencionados
, observo que o crédito foi constituído fora do prazo legal de cinco anos, estando, portanto, atingido pela decadência.

Dessa forma,
merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da decadência.

Por fim,entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatíciosfixados em
10
por cento (
10
%) sobre o valor da causa, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC
/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)

decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...)”.
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
,
Rel. Min.
Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin,
7
.3.
2019). (D
estaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025